Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E GUARDA E ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO QUE INDEFERIU O DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM OS FILHOS. GUARDA COMPARTILHADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que restou indeferido, em sentença parcial de mérito, o reconhecimento do direito à convivência com os filhos.

2. Em que pese as alegações do agravante, a pretensão por ele perquirida, no momento processual, não merece prosperar, sendo indispensável a instrução probatória na origem, a fim de averiguar a modalidade de guarda que mais se adeque ao interesse dos menores.

3. Havendo notícias de que o agravante está impedido de se aproximar da genitora dos menores, em razão de suposta violência doméstica, não é recomendável o deferimento da guarda compartilhada, sob pena de prejudicar o melhor interesse da criança e do adolescente.

4. Recurso desprovido.